Tribunal: TJMT
Processo: 1045186-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045186-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIZE BENEDITA DA SILVA - CPF: 161.570.871-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
MARIZE BENEDITA DA SILVA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.º 1045186-93.2018.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de
MIDWAY S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
LOJAS RIACHUELO S/A
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostas omissões no Acórdão exarado, mencionando que “
requereu sejam reduzidos os juros ao patamar médio para o período, de modo a declarar iníqua e abusiva a cláusula contratual que estabelecem juros excessivos, nos termos do art.51, IV, e § 1° do CDC
”.

Assim, defende que “
o acórdão objurgado não enfrentou tais questões, limitando-se a aduzir que a taxa aplicada não é abusiva, sendo que claramente está consignado, vendo-se os juros aplicados, que estes são muito acima da taxa média do mercado
”.

Aduz que o Acórdão recorrido não enfrentou argumentos levantados pela embargante, quais sejam, a) abusividade da cláusula que fixou os juros muito acima da taxa média do mercado e por isso sua possibilidade de revisão (artigo 6º V e VIII, do CDC) e b) a nulidade da cláusula que fixa a taxa de juros muito acima do mercado em razão de exigir vantagem excessiva do consumidor (artigos 39, V e 51, IV, do CDC); configurando a omissão arguida.

Expõe que opôs os presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento dos artigos 4º, 6º, 39, inciso V, e 51, IV e parágrafo 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer recebimento e acolhimento destes Embargos, a fim de que seja manifestado acerca da matéria levantada, bem como para prequestionar os artigos 4.º; 6.º; 39, inciso V; 51, IV e § 1.º; todos do Código de Defesa do Consumidor.

As embargadas, no entanto, ao apresentarem suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendem que “
a parte Embargante opôs-se ao acórdão proferido nestes autos, alegando a existência de omissão, entretanto, basta analisar os embargos de declaração ora contra-arrazoados para se constatar que a parte Embargante deveria ter apresentado sua irresignação através de recurso próprio, eis que não pretende a realização de qualquer complementação no comando judicial
”.

Assim, requerem sejam rejeitados os embargos de declaração opostos, sem a inserção pretendida pela parte embargante, com a consequente manutenção de decisão embargada em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Marize Benedita da Silva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 1045186-93.2018.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de Midway S/A - Credito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. 2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgRg no AREsp 556.761/MS). 3. O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à média de mercado não configura abusividade, ou seja, é necessário caracterizar excesso capaz de colocar o consumidor em nítida desvantagem (AgInt no AREsp 1.180.749/MS). 4. Somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade. 5. Assim, não restando comprovado pelo consumidor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Defende a embargante que “
o acórdão objurgado não enfrentou tais questões, limitando-se a aduzir que a taxa aplicada não é abusiva, sendo que claramente está consignado, vendo-se os juros aplicados, que estes são muito acima da taxa média do mercado
”.

Ocorre que, como mencionado nos autos do processo, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, considera como abusivas, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, conforme relatado pela douta Ministra Nancy Andrighi, ao prolatar seu voto no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530 - RS (2008/0119992-4),
in verbis
:

[...]

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

Dessa forma, em que pese a irresignação da embargante, verifica-se que as taxas de juros cobradas pelas embargadas não destoam nem ultrapassam os limites já reconhecidos pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça como legais.

Ademais, ao examinar as peculiaridades do caso concreto, onde foram entabulados 3 (três) contratos de empréstimos e 1 (um) de renegociação das dívidas, certo é que as taxas aplicadas são mais altas se comparado com a média de mercado de consumidores sem qualquer dívida financeira.

Corroborando o quanto exposto, importa ainda transcrever a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça colacionada pela própria embargante (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 2.
A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados
,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70% ao ano)
. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

Verifica-se que foi considerada abusiva, no caso específico daqueles autos, a taxa cobrada de 68,037% quando a média de mercado perfazia a taxa de 20,70%.

Em rápido cálculo, infere-se que a taxa considerada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça era 228% superior à média de mercado, o que é muito superior à praticada pelas embargadas quando oferecido o empréstimo à embargante.

Assim, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem a demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

A esse propósito importante destacarmos entendimentos externados pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva
, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgRg no AREsp 556.761/MS).

O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à média de mercado não configura abusividade
, ou seja, é necessário caracterizar excesso capaz de colocar o consumidor em nítida desvantagem (AgInt no AREsp 1.180.749/MS).

Sobre o tema, adverte-se que,
somente em casos excepcionais
,
sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão
,
desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade
.

Dessa forma, malgrado os argumentos da embargante, tenho que há ausência de omissão no Acórdão embargado, reiterando que as taxas de juros aplicadas pelas embargadas não destoam das aplicadas pelo mercado à época, o que impossibilita o acolhimento do requerimento da embargante de ver declarada a nulidade da cláusula que fixa a taxa de juros.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021